Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-86.2020.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002369-86.2020.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (EMBARGANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), LAELSON DA SILVA SOUSA - CPF: 062.249.941-61 (EMBARGANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (EMBARGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDENICE VIEIRA LIMA - CPF: 555.241.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 636.202.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE AIRES CARNEIRO - CPF: 881.400.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOARES AZEVEDO - CPF: 020.144.852-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAELSON DA SILVA SOUSA - CPF: 062.249.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIADADE – PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA PROVISÓRIA QUE IMPLICA EM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Oposição de embargos de declaração no processo penal encontra previsão no artigo 619 do Código de Processo Penal, fixando como hipóteses permissivas do seu ajuizamento a ambiguidade, a obscuridade, a contradição e a omissão.

Considerada a detração penal, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GUSTAVO AIRES QUEIROZ, contra o v. acórdão (Id. 125469171), alegando a existência de omissão, eis que não houve a revogação da prisão preventiva, mantendo o recorrente em regime fechado, bem como, não procedeu à realização da detração do tempo de prisão provisória, infringindo o art. 387, §2o, Código de Processo Penal.

Ressalta, que o embargante ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário e a pena foi fixada próximo ao mínimo legal, daí porque “(...)
ficar em regime fechado em razão da prisão preventiva consubstancia verdadeiro antecipação no cumprimento da pena
(...)”.(Sic.)

Sobreleva também, sobre a necessidade de se operar a detração penal, sendo que refletirá no regime prisional, explicando que “(...)
a data da prisão foi 14/10/2020 e o Recurso de Apelação foi julgado em 22/04/2022. Logo, foram transcorridos 01 ano, 06 meses e 10 dias preso provisoriamente
(...)” (Sic.). Argumenta ainda, que "(...)
subtraindo este tempo da pena redimensionada (05 anos e 06 meses), tem-se que a pena final seria de 03 anos, 11 meses e 20 dias, e nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena seria o aberto.
"(Sic.).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
provimento,
na ementa assim sintetizada: (Id. 128710664)

“[...].Quanto ao primeiro pleito - de revogação da prisão preventiva - verifica-se que não merece ser conhecido. Isso porque os embargos de declaração limitam-se ao julgamento da matéria submetida ao reexame, sendo, desse modo, fato impeditivo do direito de opor referido recurso ao fundamento de omissão quanto à análise de tese diversa. In casu, nota-se que o embargante, quando aviou recurso de apelação, em nenhum momento sustentou ou pleiteou acerca da imprescindibilidade de revogação da prisão preventiva, razão pela qual se mostra inviável o pronunciamento compulsório pelo julgador por ausência de interesse recursal.[...] No tocante a alegação de omissão, eis que no acórdão objurgado deixou de proceder a detração penal, tenho que o pleito merece prosperar. Explico. De fato, adetração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, visa especificamente a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que deve ser observado pelo juiz do processo de conhecimento, levando-se em consideração oquantum de pena aplicado e o período de prisão provisória do réu no processo.[...]

Desta forma, diante da pena remanescente, da primariedade técnica e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59, CP) ao réu (e reconhecidas na sentença e acórdão), tenho que, especificamente em relação ao caso em análise – posto que o período de cumprimento de pena provisória tem o condão de alterar de forma efetiva o regime prisional do semiaberto para o aberto –, deve ser procedida a detração penal, evitando submeter aquele a constrangimento ilegal.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso em exame, razão lhe assiste o embargante
.

Consta nos autos, que o recorrente foi condenado em primeiro grau a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, por incursão ao artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06.

O embargante foi preso no dia 14.10.2020,
permanecendo segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal
, oportunidade em que a sentença condenatória foi prolatada em 10.05.2021.

Importa consignar, neste ponto, que a detração deve ser observada pelo Juízo sentenciante se esta conduzir a pena ao regime inicial mais brando [art.387, §2o CPP], o que, no caso vertente, em primeiro grau, não foi objetivado porque inócua para conduzir a pena da paciente para patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos

diante da pena estabelecida na sentença [08 (oito) anos de reclusão].

Contudo, em sede do julgamento do recurso de apelação, a reprimenda foi readequada para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto
, de modo que, a pena contida na r. sentença, e não operado o trânsito em julgado, foi sobreposta pelo v. Acordão embargado.

Assim, tem-se que até a data da sessão de julgamento da apelação em segundo grau (18.04.2022 –Id.125380154) o embargante esteve preso provisoriamente pelo período de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
.

Não obstante, em pesquisa ao Sistema SEEU, observa-se que o embargante, embora possua outros registros criminais, responde a um processo executivo de pena n° 2000012-48.2022.8.11.0059, que se refere a estes autos, inexistindo, portanto, notícia de outra condenação em seu desfavor.

Nesta linha intelectiva, descontando-se o período da prisão provisória supramencionado a pena fixada no acórdão, chega-se a reprimenda de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias
, situação que influi na pena cominada.

Com efeito, diante da pena remanescente, da primariedade técnica e das circunstâncias judiciais subjetivas do art. 59 do Código Penal, estas, favoráveis ao embargante, resta evidenciado que o período de cumprimento de pena provisória altera o regime prisional do semiaberto para o aberto, motivo pelo qual, a detração penal deve ser implementada.

Registro, que sendo encontrado regime diverso do estabelecido e em não o efetivando, a ressocialização passa a ser dessocialização, razão pela qual, aplica-se a analogia
in bonam partem
[art.387, §2o CPP] não havendo sensatez em se impedir que tal decisão seja objetivada no caso vertente, a não ser por uma miopia jurídica.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO AIRES QUEIROZ,

em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o 1002369-86.2020.811.0059, para proceder à detração penal do período em que permaneceu preso cautelarmente – qual seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias,
alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto
e, por consectário, revogo a prisão do embargante.

Proceda a realidade da detração a ser regularizada pelo Juízo das Execuções Penais, até a data do julgamento do recurso de apelação, não por mérito do condenado, mas por força da prisão provisória e do regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022